Tribunal: TJBA
Processo: 8005296-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005296-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: MANOEL ANTONIO AQUINO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA EMPRESA DE COBRANÇA
REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SISTEMA DE ENSINO. PREJUÍZOS RELEVANTES AO ESTUDANTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS D
E APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005296-68.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros e como apelada MANOEL ANTONIO AQUINO ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos de apelação da parte ré e negar-lhes provimento e conhecer do recurso adesivo e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.